Tribunal: TJMT
Processo: 1013486-23.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013486-23.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Cheque, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[2 VARA CIVEL DE CACERES (SUSCITANTE), 5ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - JUIZADO ESPECIAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), FABIANA KARLA TORQUATO 88696103149 - CNPJ: 30.526.977/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDA MARIA BATISTA - CPF: 615.800.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – RELEVÂNCIA - PESSOA JURÍDICA ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA - POSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL - LEI Nº 9.009/1995 – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL CONFORME ARTIGO 3º,
§ 1
º, DA LEI N. 9.099/1995 – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

À luz do art. 8º da Lei nº 9.099/1995 podem demandar nos Juizados Especiais Cíveis as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas, como no caso dos autos. Aliado a tal fato não se vê qualquer impedimento legal, observando-se o que dispõe o
§ 1º, do a
rt. 3º, da referida lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, cujo suscitante é o
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, em face do
Juízo de Direito da 5ª

Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, tendo como interessados FABIANA KARLA TORQUATO e MARILDA MARIA BATISTA, litigantes nos autos da Ação Monitória nº 1004277-46.2020.8.11.0006 - Objeto: cheque prescrito (CEF, agência 0870, Conta 01022210-0, valor de R$ 1.200,00) - EXPRESSÃO ECONÔMICA DO FEITO.

Em síntese, o Juízo suscitante alega que a competência para o processamento e julgamento da mencionada ação monitória é do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, em razão de inexistência de impedimento pela Lei n. 9.099, posto que a lide não se enquadra nas exceções previstas no § 1º art. 3º da referida lei,

Devidamente intimado o juízo suscitado, deixou ele de se manifestar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone – Procurador de Justiça – deixa de emitir opinião por entender ausentes os requisitos que o justifique.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Conflito Negativo de Competência, cujo suscitante é o
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, em face do
Juízo de Direito da 5ª

Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, tendo como interessados FABIANA KARLA TORQUATO e MARILDA MARIA BATISTA, litigantes nos autos da Ação Monitória nº 1004277-46.2020.8.11.0006 - Objeto: cheque prescrito (CEF, agência 0870, Conta 01022210-0, valor de R$ 1.200,00) - EXPRESSÃO ECONÔMICA DO FEITO.

Por oportuno, convém salientar que o objeto da ação monitória é o cheque prescrito, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), sendo a autora pessoa jurídica – micro empresa (ME), devidamente registrada por meio de CNPJ. Em sendo assim, julgo possível que a demanda tramite no Juizado Especial, salientando-se, ainda, que a causa é inferior a 60 salários mínimos, de modo que se observa o impõe o

Art. 8º,
§ 1
º, II,

Lei n. 9.099/95: “Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil;
II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da
Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006
;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
.

A esse respeito, colaciono, em sentido oposto, a seguinte ementa:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IRRELEVÂNCIA - PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL - LEIS NºS 9.009/1995 E 12.153/2009 – JUÍZO DA 1ª VARA COMPETENTE – CONFLITO PROCEDENTE.
Nos termos do art. 8º da Lei nº 9.099/1995 e no art. 5º da Lei Federal nº 12.153/2009 só podem demandar nos Juizados, sejam Especias Cíveis ou Especializados da Fazenda Pública, as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas, o que não é o caso dos autos.

(N.U 1024325-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).

Aliado a tal fato, efetivamente, não há o impedimento para o processamento da ação no Juizado Especial, também como base no
§ 1º, do
Art. 3º, da Lei n. 9.099/95, que diz:

§ 1º
Compete ao Juizado Especial promover a execução:

I - dos seus julgados;

II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.

§ 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.

§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, para apreciação da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022